Tribunal: TJSP
Processo: 2009076-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009076-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, são agravados
VALENTIM SEBASTIÃO DELAVIA e VALENTIM SEBASTIÃO DELAVIA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009076-19.2020.8.26.0000
Voto no 37460
Agravo de instrumento no 2009076-19.2020
Agravante: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
Agravados: Valentim Sebastião Delavia e outro
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
pesquisa de bens e ativos financeiros via sistema Infojud -
admissibilidade - medida pleiteada que visa a assegurar a
efetividade do processo - agravo provido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos
financeiros pelo Infojud.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a agravante ajuizou, em face
do ora agravado, execução de título extrajudicial, e, no seu curso, foi a ela
deferida a penhora de 02 (dois) imóveis de propriedade do codevedor,
localizados na Comarca de Andradas, Minas Gerais (fls. 26/27).
Além das referidas penhoras, requereu, ainda, a credora o
deferimento de pesquisa no INFOJUD para o fim de localizar outros bens
e/ou aplicações financeiras em nome dos executados, tendo o MM. Juiz “a
quo” indeferido o referido pedido, sob o fundamento de que a credora deve
aguardar a avaliação dos imóveis penhorados para que se compare o seu
valor com o importe perseguido (fls. 29).
A esse passo, é de se observar que o referido sistema foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009076-19.2020.8.26.0000
desenvolvido para interligar o Poder Judiciário à Receita Federal do Brasil
visando a conferir agilidade ao cumprimento das ordens judiciais de
pesquisa e constrição de bens.
Ressalte-se, ainda, que a pesquisa de determinados bens,
como veículos e aplicações financeiras, não é facultada ao particular
desprovido de ordem judicial, ante a necessidade de se preservar o sigilo
de informações dos cidadãos.
Assim, para obter as informações pleiteadas pelo agravante e
viabilizar a prestação jurisdicional, há necessidade de intervenção judicial.
Cabe anotar que, não obstante as penhoras já realizadas, o
valor do débito, quando da distribuição da ação, no ano de 2007, era de
R$ 1.391.179,80 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, cento e
setenta e nove reais e oitenta centavos).
A esse passo, possível inferir que a eventual arrematação dos
referidos imóveis dificilmente terá o condão de satisfazer integralmente a
execução, sendo, pois, cabível a realização da pesquisa requerida, no
sistema Infojud, que objetiva localizar outros bens e ativos financeiros em
nome dos devedores.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para,
recolhidas as custas pertinentes, realizar a pretendida pesquisa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator